Tribunal: TJMT
Processo: 1010303-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – MORA DECORRENTE DO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO DE MORA ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA CARTA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO QUE NÃO AFETA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida, para fins de comprovação da constituição em mora do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desimportando à questão não ter ele recebido pessoalmente o aviso ou negar a autenticidade da assinatura, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010303-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), LUCIANO MARIANO GARCIA - CPF: 184.427.858-17 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – MORA DECORRENTE DO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO DE MORA ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA CARTA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO QUE NÃO AFETA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida, para fins de comprovação da constituição em mora do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial
encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desimportante à questão não ter ele recebido pessoalmente o aviso ou negar a autenticidade da assinatura, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010303-78.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ –
VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANO MARIANO GARCIA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1006303-29.2020.8.11.0002 - Código 11267354), ajuizada contra o agravante pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veiculo objeto da lide (cf. Id no 30156383 dos autos de origem).

O agravante alega que não há comprovação de foi constituído em mora, tendo em vista que é patente que a assinatura aposta na carta (AR) apresentada pela apelada não partiu do seu punho, bastando compará-la com as rubricas existentes em outros documentos que instruem o processo, como o contrato de financiamento ou a sua CTPS, para se constatar a inequívoca falsidade ideológica, o que subtrai qualquer valor probatório do documento, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se o pedido liminar de busca e apreensão; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 42374473).

A decisão de Id no 44505452 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos do recurso e pede o seu desprovimento (cf. Id no 48551479).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto o mencionado art. 2o, §2o, prescreve que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Ressalta-se, a propósito, que, mesmo antes da
alteração legislativa introduzida pela Lei no 13.043/2014, que incluiu no Decreto-Lei no 911/69 a expressa ressalva quanto à desnecessidade do recebimento pessoal e da assinatura do destinatário à validade da notificação de mora, a jurisprudência nacional, capitaneada pela orientação do STJ, já era pacífica e invariável sobre a prescindibilidade de notificação pessoal do devedor, bastando que a missiva fosse enviada ao endereço contratual.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: (...). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“EMENTA:

(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 512.316/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 26/8/2014, DJe 1o/9/2014)

“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1.358.155/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 25/6/2013, DJe 1o/8/2013)

Observa-se, no caso, que, para fins de comprovação da mora, a autora AYMORÉ trouxe aos autos notificação extrajudicial, encaminha via carta com aviso de recebimento (AR), endereçada ao exato local indicado no contrato de financiamento objeto da lide (cf. Id no 42374475 - Pág. 26 e 27), a saber, “
Rua Sebastião Pereira Leite, no 14, Quadra 22, Cohab Cristo Rei, Várzea Grande/MT
” (cf. Id no 42374475 - Pág. 23).

A objeção à validade da notificação aqui suscitada pelo devedor/agravante, colocando em dúvida a autenticidade da assinatura aposta na correspondência juntada ao feito, além de carecer de substrato probatório que a ampare em momento inicial, não possui o condão de infirmar a conclusão de que a autora preencheu os requisitos legais exigidos pelo

Decreto-Lei no 911/69 à concessão da medida liminar de busca e apreensão, pois, apesar de se cuidar de questão que tem potencialidade de vir a influenciar no julgamento do mérito da lide, devo reiterar que “
a
jurisprudência desta Corte
(STJ)
firmou-se no sentido de que, em caso de alienação fiduciária, a mora será comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
”, lembrando que “
a certidão expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos atestando a entrega da notificação no endereço do devedor, por possuir fé pública, exige, para sua desconstituição, prova em sentido contrário
” (STJ - 4a Turna - AgRg no AREsp 664.699/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

Portanto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020